Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. AFASTAMENTO DO CÔNJUGE DO LAR CONJUGAL. ARROLAMENTO DE BENS.
I – Não se verifica a urgência e utilidade na pretensão de afastamento do agravado do lar conjugal, porquanto, além de já não se encontrar residindo com a agravante, idêntica medida foi concedida em outro processo nos autos do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Quanto ao arrolamento de bens, não há qualquer elemento, sequer indiciário, que respalde o temor de que o patrimônio do casal possa ser dissipado.
II – Negou-se provimento ao recurso.